Tribunal: TJSP
Processo: 2033716-47.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Alienação de bens. Impugnação. Rejeição. Ingresso de parcela das partes que firmaram acordo nesses autos, de cumprimento de sentença, com o objetivo de prosseguirem com a venda judicial de bens imóveis. Possibilidade. Reconhecimento. Impugnação ao cumprimento de sentença rejeitado. Manutenção da decisão agravada. Agravo não provido.